Tribunal: TJBA
Processo: 8151609-07.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8151609-07.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO JOSE SILVEIRA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE MIGUEL FERREIRA DA SILVA ABREU, ICARO HENRIQUE PEDREIRA ROCHA

APELADO: INSTITUTO HERMES PARDINI S/A

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO MISCHI CASTIGLIONI

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS INTEMPESTIVOS. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Fundação José Silveira contra sentença da 5ª Vara Cível e Comercial de Salvador que, ao julgar parcialmente procedentes os embargos à ação monitória movida pelo Instituto Hermes Pardini S/A, excluiu valores relativos a honorários advocatícios, mas manteve a constituição do título executivo judicial e a condenação ao pagamento do débito. A parte apelante sustenta a ausência de documentos hábeis à propositura da ação monitória, a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal para regularização da representação processual e requer a concessão da gratuidade da justiça. O apelado, em contrarrazões, suscita a intempestividade da apelação e a ausência de preparo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade da apelação, à luz da alegada intempestividade, diante do decurso do prazo legal e da apresentação de embargos de declaração intempestivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de apelação não é conhecido por ausência de um dos pressupostos objetivos de admissibilidade: a tempestividade.

A sentença foi publicada em 17/11/2023, com término do prazo recursal em 11/12/2023, sem que a parte tenha interposto recurso no período legal.

Os embargos de declaração opostos em 05/03/2024 foram reconhecidamente intempestivos, não produzindo efeito interruptivo do prazo recursal.

Não se constatou vício na intimação dos patronos da parte apelante, tampouco justo motivo para afastar a preclusão consumada.

Conforme o art. 1.003, § 5º, do CPC, e jurisprudência pacífica do STJ, recurso interposto fora do prazo legal não pode ser conhecido, sendo vedada a reabertura da fase recursal com base em recurso extemporâneo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

O recurso de apelação interposto fora do prazo legal não é conhecido, ainda que a parte tenha apresentado embargos de declaração intempestivos com o intuito de reabrir o prazo recursal.

Embargos de declaração extemporâneos não interrompem o prazo para interposição de recurso subsequente.

A preclusão temporal impede o conhecimento de recurso interposto após o decurso do prazo legal, salvo comprovado vício na intimação ou justo impedimento, não verificados no caso.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8151609-07.2022.8.05.0001, em que é Apelante
FUNDAÇÃO JOSÉ SILVEIRA
e Apelado
INSTITUTO HERMES PARDINI S/A.

ACORDAM os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
NÃO CONHECER da Apelação
, e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.